Tribunal: TCU
Processo: 040.192/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2115/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.192/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cicero Augusto dos Santos Valadao (XXX.372.570-XX); Cristiane Crispim de Souza (XXX.739.651-XX); Cristiano Dalmolin (XXX.810.659-XX); Gabriela Siqueira Paixao (XXX.374.435-XX); Graicy Margaret Otovicz (XXX.962.189-XX); Jose Otavio de Sales (XXX.241.201-XX); Luis Antonio dos Santos da Silva (XXX.853.802-XX); Neide Medeiros da Paixao (XXX.324.301-XX); Rafhael da Costa Rodrigues (XXX.792.811-XX); Rosemari de Fatima Silva Cordeiro (XXX.322.569-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.